Tribunal: TCU
Processo: 003.006/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1797/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em favor de Celso Antônio Cruz. Considerando que, no ato em epígrafe, a Sefip identificou, como irregularidades, os pagamentos judiciais das parcelas GDAR e GDAPEC, consoante os excertos da instrução de peça 5 a seguir transcritos: (...) o ato de aposentadoria constante dos autos deve ser considerado ilegal, com negativa de registro, devido ao pagamento irregular de rubrica referente à Gratificação de Desempenho de Atividades Rodoviárias (GDAR), extinta pelo art. 28, inciso III, da Lei 8.460/1992, que não foi corretamente absorvida mesmo após a implantação de novas estruturas remuneratórias na carreira dos interessados. (...) A rubrica judicial se refere à GDAPEC - Gratificação de Atividades Administrativas do Plano Especial de Cargos do DNIT, cujo pagamento está amparo da decisão judicial proferida pela 21a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, processo Ação Ordinária 4800- 71.2012.4.01.3400. (...) Não há comprovação de que o (a) interessado (a) era filiado (a) a Associação na época do trâmite da Ação que ampara o referido pagamento, e que autorizou a referida entidade a defender os seus interesses na aludida ação. Considerando que o ato em questão foi cadastrado no e-pessoal em substituição a ato Sisac devolvido de acordo com comunicado da presidência do TCU; Considerando que a data de disponibilização original do ato em epígrafe ao TCU se deu em 23/3/2016, portanto, há mais de 5 anos; Considerando que, nessa situação, incide a tese consignada a partir do julgamento do Recurso Extraordinário 636.553/RS, no qual: O Supremo Tribunal Federal definiu que a fixação do prazo de cinco anos se afigura razoável para que as cortes de contas procedam à análise da legalidade dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual estes serão considerados definitivamente registrados. Trata-se de prazo ininterrupto, a ser computado a partir da chegada do processo à respectiva corte de contas - ou, como definido pelo Ministro Roberto Barroso durante o julgamento, um verdadeiro período de "cinco anos tout court ". Passado esse prazo sem finalização do processo, o ato restará automaticamente estabilizado. Abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999. Considerando que, no caso em epígrafe, o ato em questão encontra-se tacitamente registrado, cabendo, em razão do caso concreto, revisão de ofício do referido registro; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria (e-Pessoal 120343/2020) emitido em favor de Celso Antônio Cruz (XXX.141.209-XX), considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553; b) remeter os autos à Sefip para que seja iniciada a revisão de ofício do registro tácito consignado na alínea "a" supra, sem prejuízo de, nos termos da Questão de Ordem 2/2006, suscitada pela Presidência na sessão de 16/8/2006 (Ata 33/2006-Plenário), encaminhar os autos à Seses, para o sorteio de novo relator; c) disponibilizar cópia desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1. Processo TC- Processo 003.006/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Celso Antônio Cruz (XXX.141.209-XX). 1.2. Órgão: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.